Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-79.2023.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-79.2023.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADA: LOURDES CALDEIRA DE MOURA

Advogado(s)
:
ANDERSON MATIAS DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE COAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORA
L
E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenizatória, ajuizada por Lourdes Caldeira de Moura, que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado mediante coação, determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Autora, condenou o Réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.507,72(seis mil, quinhentos e sete reais e setenta e dois centavos).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado; estabelecer se a instituição financeira deve restituir os valores descontados do benefício previdenciário; determinar se é devido dano moral e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo foi celebrado sob coação, caracterizada por pressão psicológica exercida por preposto do Banco, no momento em que a Demandante, pessoa idosa e semianalfabeta, buscava sacar benefício previdenciário, conforme presumido pela revelia e confirmado pelos extratos bancários que indicam a destinação do crédito à conta do falecido esposo.

4. A responsabilidade civil do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa quando presentes o defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano sofrido.

5. A ausência de consentimento válido nulifica o contrato, pois não restou revelado que a Demandante anuiu de forma livre e esclarecida à contratação.

6. A conduta da instituição financeira vulnerou direito da personalidade da Requerente, especialmente sua dignidade, configurando dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 6.507,72(seis mil, quinhentos e sete reais e setenta e dois centavos), observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo função sancionatória e compensatória.

8. A restituição simples dos valores descontados indevidamente é mantida, em respeito ao princípio da
reformatio in pejus
, e deve ser compensada com o crédito disponibilizado à Acionante, conforme a boa-fé objetiva.

9. Os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 151; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 344 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000212642029001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 23.03.2022; TJ-BA, APL nº 05040456620168050146, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 22.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8000005-79.2023.8.05.0060
,
oriundos da Comarca de Cocos, em que figuram como Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
e Recorrida
LOURDES CALDEIRA DE MOURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.